Tribunal: TJBA
Processo: 8002431-20.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8002431-20.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
IGOR NOGUEIRA DA SILVA, RENATO SOUZA ARAGAO

EMBARGADA: DANIELA GALVAO SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA, DANILO MEIRA BARROS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. PERSISTÊNCIA DA UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PERÍODO DE MORA ADMINISTRATIVA. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jequié contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Daniela Galvão Silva, determinando a imediata implantação da aposentadoria por tempo de contribuição da servidora e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao período de mora administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão administrativa superveniente da aposentadoria (Portaria nº 141/2023) gera perda superveniente do objeto; (ii) verificar se houve extrapolação dos limites da devolutividade recursal na condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; e (iii) analisar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão administrativa posterior ao julgamento da apelação não afasta a utilidade da prestação jurisdicional, permanecendo controvertida a questão relativa à indenização por danos materiais referentes ao período de mora administrativa.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a demora injustificada da Administração em analisar requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor pelos valores não recebidos durante o período de mora.

5. Não houve extrapolação dos limites da devolutividade recursal, uma vez que a apelante expressamente requereu a reforma da sentença "para conceder a imediata aposentadoria nos termos previstos na inicial", abrangendo todos os pedidos formulados na petição inicial, incluindo a indenização por danos materiais.

6. O acórdão embargado tratou de indenização por danos materiais (natureza ressarcitória), e não danos morais (natureza compensatório-punitiva), não havendo divergência jurisprudencial a ser considerada.

7. O acórdão embargado tratou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, não apresentando omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando revelam mero inconformismo com a decisão proferida, sem demonstração efetiva dos vícios processuais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispo
s
itivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.04.2019, DJe 15.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 29.05.2018; STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.03.2011; TJBA, Apelação nº 0570036-36.2016.8.05.0001.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8002431-20.2020.8.05.0141, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e embargada DANIELA GALVÃO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA